Tribunal: STF
Processo: RHC 190889
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 14, p. 66, grifei):
    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO RECONHECIDA NO HC N.º 482.067/SP. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA. PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O Paciente foi preso em flagrante delito, no dia 19/05/2018, pela prática delitiva de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa, perpetrado por duas facadas (uma nas costas, na altura da costela esquerda, e outra logo abaixo do pescoço), após discussão em estabelecimento comercial, mas executado na casa da vítima, em momento posterior. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em custódia cautelar. A denúncia foi oferecida, tipificando a conduta no art. 121, § 2.º, incisos II e IV, do Código Penal. 2. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a legalidade da prisão preventiva nos autos do HC n.º 482.067/SP, da minha relatoria, DJe 01/03/2019, porque a gravidade dos fatos demonstra a necessidade da constrição para acautelar a ordem pública e a intensão de se evadir do local do crime reforça o juízo de cautelaridade realizado pelas instâncias ordinárias, com base na conveniência da instrução criminal. 3. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando este for motivado por descaso injustificado do Juízo, o que não se verifica na presente hipótese, pois o Paciente já foi pronunciado e o julgamento pelo Tribunal do Júri, marcado para o dia 30/04/2020, não se realizou diante das dificuldades trazidas pela excepcional situação de pandemia mundial, não se realizou diante das dificuldades trazidas pela excepcional situação de pandemia mundial, não se podendo imputar ao Juízo processante a excepcional situação superveniente. 4. A fundamentação exarada pela instância de origem para negar a concessão de prisão domiciliar nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não se mostra desarrazoada, dada a não comprovação do do real estado de saúde do Recorrente e das condições do estabelecimento prisional. 5. Ordem de habeas corpus denegada. 
    Busca o recorrente, em apertada síntese, a restituição de sua liberdade ou, ao menos, a substituição da custódia ante tempus por prisão domiciliar, em especial ante suas condições pessoais, como avançada idade.
    É o relatório. Decido.
    A despeito dos judiciosos argumentos lançados pelo recorrente, cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Nessa quadra, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante no decisum atacado, a justificar a concessão, in limine, da tutela vindicada.
     Dessarte, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final deste recurso ordinário, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações às instâncias ordinárias quanto ao atual andamento da ação penal.
    Publique-se e intime-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente